Tribunal: TJES
Processo: 0007271-30.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007271-30.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN VINICIUS DE OLIVEIRA REIS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JHONATAN VINÍCIUS DE OLIVEIRA REIS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

O apelante, em seu recurso, objetiva a fixação da pena-base no mínimo legal, a atenuação da pena pela confissão em, pelo menos, dois anos e a alteração do regime de cumprimento para outro mais brando.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por JHONATAN VINÍCIUS DE OLIVEIRA REIS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

O apelante, em seu recurso, objetiva a fixação da pena-base no mínimo legal, a atenuação da pena pela confissão em, pelo menos, dois anos e a alteração do regime de cumprimento para outro mais brando.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, a pena-base do apelante foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, um ano acima do mínimo legal, pelos seguintes motivos:

Tenho que
a culpabilidade do acusado mostrou-se evidente, sendo o grau de reprovação de sua conduta comum ao tipo, ressaltando que a droga apreendida ao ser colocada no comércio acarreta sérias consequências para a sociedade
;
Os
antecedentes
do acusado são maculados, conforme Guias de Execução de fls.98/104, contudo será considerada nesta fase a de fls.98, a fim de afastar
bis in idem
;
A conduta social do acusado, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a personalidade do agente, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime não restou apurado;
Circunstâncias do crime, graves já que o acusado trazia consigo diversidade de drogas, sendo estas altamente nocivas à saúde
O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade;
As consequências extrapenais são graves, pois o tráfico de droga tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a
vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro, corrupção de menores e de autoridades;
A situação econômica do acusado: aparenta não ser boa, sendo assistido pela Defensoria Pública.

Entendo que foram valoradas a culpabilidade e as consequências do crime de forma inidônea, com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.

Também não deve prevalecer a negativação das circunstâncias do crime, pois, embora a quantidade e natureza da droga possa ser sopesada na primeira fase e inclusive prepondere sobre as demais circunstâncias judiciais, no caso concreto, a apreensão de 108,6 gramas de maconha e 13,3 gramas de cocaína, a despeito de não ser irrelevante, não desborda do necessário para a configuração do tipo penal. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (75 G DE MACONHA, 17,2 G DE COCAÍNA E 19,5 G DE CRACK). PEDIDO DE DECOTE DA AMPLIAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO PERMITIDO. PLEITOS DE APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 E DE RETORNO DOS AUTOS PARA NOVA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NORMAL À ESPÉCIE. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias, ao adotar o quantum de diminuição de pena, com suporte na natureza e na quantidade de droga apreendida (2 porções da erva conhecida como maconha, com massa de 75 g, 67 porções de cocaína, com massa de 17,2 g, e 136 porções de crack, contendo, ao total, massa de 19,5 g - fl. 1.027), bem como na ausência de fundamentos concretos atinentes à personalidade e conduta social do agravado, foi de encontro à linha de julgados proferidos, modernamente, pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Esta Corte vem decidindo que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ou, até mesmo, para justificar a não incidência da redutora, quando, juntamente com outros elementos presentes nos autos, indicarem a dedicação do agente à atividade criminosa. [...], a hipótese tratou de pequena quantidade de entorpecente (35 g de cocaína) e, em decorrência, com o devido respeito à proporcionalidade, deve incidir a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima, alcançando as penas o montante de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. [...] (HC n. 480.783/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2019) - (AgRg no REsp n. 1.777.922/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/5/2019). 3. O pedido de deslocamento da quantidade/natureza da droga apreendida para a primeira fase da dosimetria e de retorno dos autos para nova dosimetria não comporta provimento, haja vista ser normal à espécie, não merecendo maior reprovação. 4. A apreensão de 46 g (quarenta e seis gramas) de crack e 52 g (cinquenta e dois gramas) de cocaína não justifica o aumento da pena-base nem o afastamento da minorante do tráfico, porquanto, a despeito de não ser irrelevante, não se mostra exacerbada a ponto de extrapolar os limites já previstos no tipo penal que já prescreve pena mínima em montante elevado (AgRg no HC n. 700.702/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/12/2021). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.947.327/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022)

No entanto, entendo que remanesce hígida a fundamentação utilizada para apurar os maus antecedentes do acusado, com base em condenação transitada em julgado relativa a fato anterior ao ora apurado (0007383-09.2014.8.08.0012).

Assim sendo, apesar da valoração indevida de algumas circunstâncias judiciais, deve permanecer inalterada a pena-base fixada, que, a meu ver, atende à proporcionalidade, porquanto foi estipulada em apenas um ano, o que representa 1/6 da pena-base.

Na segunda fase, descabida a pretensão defensiva para que a atenuante da confissão diminua a pena em 02 (dois) anos, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O magistrado
a quo
, de forma escorreita, compensou integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, em observância à orientação jurisprudencial sobre a matéria:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.211.171/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023
.

Na terceira fase, não incidiram causas de aumento ou de diminuição.

Ainda que não tenha havido impugnação específica no recurso, friso que o tráfico privilegiado não se aplica ao caso concreto, porque o acusado ostenta maus antecedentes e é reincidente, não preenchendo os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

O regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade atende ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, diante dos maus antecedentes e da reincidência do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Apesar da valoração indevida de algumas circunstâncias judiciais, deve permanecer inalterada a pena-base fixada, que, a meu ver, atende à proporcionalidade, porquanto foi estipulada em apenas um ano, o que representa 1/6 da pena-base.

2. Na segunda fase, descabida a pretensão defensiva para que a atenuante da confissão diminua a pena em 02 (dois) anos, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. O magistrado
a quo
, de forma escorreita, compensou integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, em observância à orientação jurisprudencial sobre a matéria.

3. O regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade atende ao disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, diante dos maus antecedentes e da reincidência do apelante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.